Tribunal: STF
Processo: HC 74356
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: -  1. Utilização como prova, de gravação de
diálogo transcorrido em local público, sem estar em causa a
proibição constante do inciso XII do art. 5º da Constituição,
ocorrendo ademais - fora dessa gravação - elementos probatórios
suficientes para fundamentar a condenação.
        2. Falta de intimação do advogado, para a defesa
preliminar prevista no art. 514 do Cód. Proc. Penal. Nulidade quando
muito relativa e desacompanhada da indispensável demonstração de
prejuízo.
        3. Pretensão de aplicação retroativa do art. 89 da
Lei nº 9.099-95, repelida pelo Plenário do Supremo Tribunal (HC
74.305, sessão de 11/12/96).